Tribunal: STF
Processo: ARE 1400919
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Santo André do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em juízo de retratação, manteve o acórdão originário para negar provimento à remessa necessária. Consta da ementa o seguinte: 



    “Recebimento dos autos nos termos do art. 1.030 do CPC. Manutenção, na íntegra, do acórdão recorrido que se faz de rigor. Autora que não se desincumbe, sequer minimamente, de comprovar os fatos narrados na inicial, inviabilizando, por completo, a aplicação da tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral. Improcedência do pedido mantida” (doc. eletrônico 73, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação do art. 40, § 5º, da mesma Carta (doc. eletrônico 78).



    Este recurso não deve ser conhecido.



    Não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que apenas aprecia a aplicação de paradigma de repercussão geral. Nos termos do Código de Processo Civil, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do RE ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a ilógica e teratológica perpetuação recursal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 



    1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 



    2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.370.036 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/5/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.06.9780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023, grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. III, do CPC, c/c art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator